Tribunal: TJSP
Processo: 0003226-07.2020.8.26.0521
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. OMISSÕES QUANTO À PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E QUANTO À DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PRAZO RECURSAL PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO EM RELAÇÃO À PRIMEIRA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – OCORRÊNCIA – Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0003226-07.2020.8.26.0521/50000, da Comarca de Atibaia, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Autor
ANDRÉ LUIS ALCÂNTARA ROCHA, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram, em parte, os embargos para os fins mencionados pelo E. Relator.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003226-07.2020.8.26.0521/50000 -Voto no 14676
2
Embargos de Declaração no 0003226-07.2020.8.26.0521/50000
Comarca de Sorocaba DEECRIM UR10
Embargante: Procuradoria Geral de Justiça
Interessado: André Luís Alcântara Rocha
Embargada: 8a Câmara Criminal
Voto no 14676
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REEXAME DE
QUESTÃO JÁ DECIDIDA
NÃO CABIMENTO.
Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de
questão sobre a qual já houve pronunciamento, ainda que
sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os
embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade,
omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo
619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o
acolhimento da pretensão. OMISSÕES QUANTO À
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA E QUANTO À DETERMINAÇÃO
DE RESTABELECIMENTO DO PRAZO RECURSAL
PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO EM RELAÇÃO À
PRIMEIRA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA
EXECUÇÃO OCORRÊNCIA Embargos parcialmente
acolhidos.
Vistos.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opôs
Embargos de Declaração em face do V. Acórdão de fls. 36/43, que, por
V.U, deu provimento ao recurso ao agravo em execução, para cassar a
decisão impugnada e restabelecer a decisão que concedeu o livramento
condicional ao agravante André Luís Alcântara Rocha.
Em suas razões, a embargante afirmou que
houve omissões no V. Acórdão, alegando, em síntese, a ausência de
apreciação da preliminar de não conhecimento do recurso por violação
ao princípio da correlação; por ter sido declarada preclusa a questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003226-07.2020.8.26.0521/50000 -Voto no 14676
3
sem ser observado o período de fluência do prazo recursal para o
Ministério Público da decisão que concedeu o livramento condicional e
tampouco a posterior perda do interesse recursal pela ulterior retratação
do Juízo de Primeiro Grau; e por ter sido desconsiderada a incidência do
artigo 730 do Código de Processo Penal, que permite ao Juiz revogar o
livramento condicional de ofício, prequestionando a matéria (fls. 01/07
do incidente).
É o relatório.
É certo que os Embargos Declaratórios devem
ser admitidos nas hipóteses taxativas previstas no artigo 619 do Código
de Processo Penal, ou seja, quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Com efeito, da simples leitura do V. Acórdão e
das razões dos presentes embargos, no tocante à possibilidade do Juiz
revogar o livramento condicional de ofício com base no artigo 730 do
Código de Processo Penal, verifica-se que aquele aresto não padece de
qualquer
omissão,
ambiguidade,
obscuridade
ou
contradição,
pretendendo a ora embargante, na verdade, o reexame da tese e matéria
já submetida a julgamento, que foi devidamente apreciada.
De fato, a questão relativa à revogação do
livramento condicional pelo Juiz, de ofício, foi analisada e decidida, de
forma suficientemente fundamentada, conforme se verifica às fls. 03/08
do V. Acórdão e fls. 38/43 dos autos, tendo sido enfatizado que o Juiz
não poderia modificar o mérito da decisão sobre fatos que já constavam
dos autos, só podendo proceder dessa forma em juízo de retratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003226-07.2020.8.26.0521/50000 -Voto no 14676
4
através da interposição de agravo, o que não ocorreu.
Ademais, as hipóteses de revogação do
benefício previstas no artigo 730 estão elencadas nos artigos 726 e 727,
ambos do Código de Processo Penal, bem como nos artigos 86 e 87 do
Código Penal, os quais pressupõe a ocorrência de situação nova durante
o período de prova, que não aconteceu.
Dessa
forma,
nota-se
que
foi
bem
fundamentada a cassação da decisão, sendo que inclusive foi enfatizado
o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da
matéria.
No mais, conforme entendimento pacífico em
nossos tribunais, o julgador não está obrigado a analisar especificamente
todos os argumentos das partes, bastando que se pronuncie sobre as
questões de fato e de direito, expressando sua convicção, de forma a afastar
aqueles argumentos cujo acolhimento é incompatível com a solução dada
ao feito.
Nesse sentido “O Juiz, em suma, não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem
pode haver modelo para a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o suficiente
para eliminar da decisão as marcas e aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo
tempo, ponto de referência para o recurso que as partes queiram manifestar (Orozimbo
Nonato, in RF, 133/417)”.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
"O órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir comentários sobre
todos os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou deficiente, a
motivação, pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o
resultado, exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura negativa de
vigência aos artigos 458, II, e 535, II, CPC, nem se entremostra confronto com o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003226-07.2020.8.26.0521/50000 -Voto no 14676
5
282, do mesmo Código." (REsp. no 40.897-0-SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, in DJU
de 19.6.95, pág. 18.640).
Desta forma, insurgindo-se a parte contra o
entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou ainda, da maneira como
foi exposto o seu entendimento, outra deve ser a via processual eleita,
vez que não se prestam os embargos de declaração para reexame da
causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in procedendo,
conforme disciplina o art. 619 do CPP.
Em suma, os embargos destinam-se a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do V. Acórdão, e
não a reavivar discussão já analisada.
A propósito: “Como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o
de imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios,
aqueles que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de
omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende
rediscutir a questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua
essência ou substância” (Processo Penal, Atlas, 10a ed., p. 667, JÚLIO FABBRINI
MIRABETE).
“[...] que possibilitam suprir obscuridade, dúvida ou
contradição de decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não de
substituição, motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter reexame da causa,
nem mesmo para fins de prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder
e acompanhar pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um motivo
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia e, por isso
mesmo, suficiente para fundar a decisão” (TJESP, Embargos de Declaração no.
0005937-97.2008.8.26.0361/50000, Relator Desembargador SOUZA NERY, julgado
06-10-2011).
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003226-07.2020.8.26.0521/50000 -Voto no 14676
6
(obscuridade, [...], contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa."
(STJ - Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
A título de argumentação, convém enfatizar
que o prequestionamento de matéria considerada como constitucional,
para garantir acesso à instância superior, não vai até o ponto de compelir
o julgador a reexaminar sua própria decisão.
Assim, ainda que entenda a embargante sejam
inconvincentes as razões e fundamentos de decidir do Acórdão
recorrido, nem por isso o julgado tem as deficiências do artigo 619 do
Código de Processo Penal (obscuridade, contradição ou omissão).
Em tais circunstâncias, não se pode admitir o
desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita, utilizada com
a finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal.
Por outro lado, verifica-se que, de fato, houve
omissão no V. Acórdão quanto à preliminar suscitada pela Procuradoria
Geral de Justiça e ao período de fluência do prazo recursal para o
Ministério Público no tocante à decisão que concedeu o livramento
condicional.
Dessa forma, para suprir tal omissão, substituo
o julgado embargado, pelo teor que segue:
“
AGRAVO EM EXECUÇÃO IRRESIGNAÇÃO CONTRA
DECISÃO QUE REVOGOU O DEFERIMENTO DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL ERRO JUDICIÁRIO
ACOLHIMENTO Embora não tenha sido preenchido o
requisito subjetivo para a concessão do livramento
condicional, face ao atestado de mau comportamento e à
prática de falta grave, tais circunstâncias foram analisadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003226-07.2020.8.26.0521/50000 -Voto no 14676
7
pelo Juízo e o livramento condicional foi concedido, ainda
que por erro judiciário. Inviável a revogação de ofício do
benefício
diante
da
irresignação
Ministerial
e
da
inexistência de fatos novos nos autos. Recurso pacialmente
provido, para cassar a decisão impugnada, reestabelecendo
a decisão que concedeu o livramento condicional, bem como
o prazo recursal do Ministério Público a ela relativo,
descontados os dias transcorridos entre a ciência do
Ministério Público da referida decisão e daquela ora
cassada.
Vistos.
André Luís Alcântara Rocha interpôs o
presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
10.06.2020, proferida pelo Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a
RAJ da Comarca de Sorocaba, nos autos da Execução no
0013608-24.2017.8.26.0502, que reconsiderou decisão anterior e
indeferiu o pedido de livramento condicional (fls. 08).
Em sua minuta, o Agravante requereu
a concessão do livramento condicional, alegando, em síntese, a
nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, visto que o
agravante não contou com a assistência de advogado, que o
procedimento não foi concluído no prazo de 30 dias, e que o
agravante já se encontra em lapso para o livramento condicional
desde 27.10.2018 (fls. 02/05).
O Agravo foi processado, vindo aos
autos a contraminuta (fls. 15/16).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls.
18).
Nesta instância, a D. Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003226-07.2020.8.26.0521/50000 -Voto no 14676
8
Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do agravo ou, no
mérito, pelo seu não provimento (fls. 28/34).

É o relatório.
Inicialmente,
tendo
caráter
de
preliminar, anoto que a alegação de não conhecimento da
impetração, por violação ao princípio da correlação, não merece
acolhimento.
Com efeito, da simples leitura da
minuta de fls. 02/05 e da decisão de fls. 08, depreende-se que a
Defesa, ao pleitear a nulidade do Procedimento Administrativo
Disciplinar, visou refutar o argumento utilizado pelo Juízo a quo
para indeferir o livramento condicional, qual seja, a prática de
falta disciplinar recente, não havendo que se falar, portanto, em
ausência de correlação.
Ademais, o recurso deve ser conhecido,
diante da existência de interesse recursal pela Defesa, visto que há
sucumbência ao agravante, nos termos do artigo 577, parágrafo
único, do Código de Processo Penal: “Não se admitirá, entretanto,
recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação
da decisão”.
No mais, quanto ao pedido da Defesa
de nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, visto
que o agravante não contou com a assistência de advogado e que
não foi concluído no prazo de 30 dias, necessário que seja antes
submetido à análise do Juízo a quo, porquanto a análise por este
E. Tribunal de Justiça em sede de Agravo em Execução implicaria
em inconteste supressão de instância.
Assim, rejeito as preliminares e passo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003226-07.2020.8.26.0521/50000 -Voto no 14676
9
ao mérito.
Com a devida vênia, entendo que, no
mérito, o recurso merece ser parcialmente provido.
Com efeito, no caso em questão, o
agravante, reincidente, apresentou mau comportamento durante a
execução da pena, de acordo com o atestado de conduta carcerária
de fls. 319 dos autos originais, na medida em que praticou falta
grave, consistente em apreensão de celular e acessórios, em
07.11.2018, cuja reabilitação só ocorrerá em 20.09.2020, e ainda
há notícia da prática de nova falta grave, também de apreensão de
aparelho celular, cujo procedimento administrativo disciplinar
ainda não foi concluído, conforme o boletim informativo de fls.
315/318 dos autos originais.
Contudo,
o
referido
boletim
informativo e o atestado de conduta carcerária constavam dos
autos e foram analisados pelo representante do Ministério
Público, que apresentou manifestação favorável ao pedido
formulado (fls. 337 dos autos originais), assim como pelo MMo
Juiz de Execução, que prolatou a primeira decisão, em 08.06.2020,
deferindo o benefício: “O pedido é procedente. Conforme bem
observado pelo D. Representante do Parquet, o cálculo de penas
noticia que foi resgatada a fração necessária à antecipação da
liberdade, e restou comprovado o bom comportamento carcerário.
Presentes, portanto, os requisitos legais.
Ante o exposto, com base no art. 83, do
Código Penal, concedo o Livramento Condicional a Andre Luis
Alcantara Rocha (MT: 998174-7, RG: 53122738, RGC: 71584655,
RJI: 170296373-68, Penitenciária de Capela do Alto), impondo as
condições do art. 132 da LEP.”(fls. 06).
Todavia, em 10.06.2020, o MMo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003226-07.2020.8.26.0521/50000 -Voto no 14676
10
reconsiderou a decisão anterior e indeferiu o pedido de concessão
de livramento condicional, nos seguintes termos: “Conforme bem
apontado pela unidade prisional, melhor revendo os autos digitais
reconsidero a decisão anterior e indefiro o pedido de concessão de
livramento condicional formulado em favor de Andre Luis
Alcantara Rocha (MT: 998174-7, RG: 53122738, RGC: 71584655,
RJI: 170296373-68, Penitenciária de Capela do Alto) em razão de
ausência do requisito subjetivo, porquanto cometeu falta disciplinar
recentemente, notícia que não havia nos autos.
Deixo consignado que não há que se
falar em imutabilidade da deliberação judicial anterior, porquanto a
aludida decisão intermediária não faz coisa julgada material. Esse,
inclusive, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo: "(...) Cumpre ressaltar que, considerando-se que o
decisório anterior havia transitado em julgado apenas formalmente,
e, ainda, tendo sobrevindo aos autos certidão dando conta certa da
situação processual atualizada do ora agravante, evidenciando o
flagrante descumprimento dos requisitos da comutação (f. 100), não
há se falar em irregularidade no indeferimento do pleito àquela
altura. Assim, não há nulidade a ser reconhecida." (TJ/SP Agravo
em Execução Penal no 7001373-92.2018.8.26.0073, 4a Câmara de
Direito Criminal Desembargador Relator Luis Soares de Melo,
julgado em 11.09.2018).
Expeça-se
mandado
de
prisão
excepcional, para regularizar os autos no BNMP.” (fls. 08)
Cumpre ressaltar que o fundamento
utilizado pelo MMo Juiz para reconsiderar sua decisão foi a
informação pela Secretaria de Administração Penitenciária de que
o agravante cometeu falta disciplinar recente, e que portanto, a
aludida decisão intermediária não fez coisa julgada material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003226-07.2020.8.26.0521/50000 -Voto no 14676
11
Entretanto,
o
referido
ofício
de
comunicação da Secretaria de Administração Penitenciária
apenas ressalta o conteúdo dos documentos já existentes no
processo de execução, não trazendo nenhuma informação nova
aos autos: “Conforme se vê na decisão de folhas 338/339, foi
deferido o pedido de livramento condicional.
Todavia conforme atestado de conduta
de folha 319, o sentenciado possuí MÁ conduta, não estando
reabilitado de sua falta disciplinar já homologada.
Consta
ainda
conforme
boletim
informativo de folhas 315/318 que o sentenciado responde por mais
uma falta disciplinar (PAD 69/2020 de 29/04/2020 da Penitenciária
de Piracicaba), que ainda se encontra em andamento.” (fls. 350 dos
autos originais)
Dessa forma, embora o sentenciado
tenha apresentado mau comportamento durante a execução da
pena, tendo praticado falta disciplinar de natureza grave, inviável
a reconsideração da decisão que concedeu o livramento
condicional, ainda que por erro judicial, ante a inexistência de
fatos novos a serem analisados.
Nesse
sentido:
“AGRAVO
DE
EXECUÇÃO PENAL Comutação de Penas Decreto Presidencial n.o
8.380/2014 Deferido, inicialmente, o pedido de comutação de penas,
porém, após alegação de erro material, a anterior decisão foi reformada
por outra Juíza, quase quatro meses depois Inexistência de mero erro
material, havendo verdadeira reforma de mérito Trânsito em julgado
para o Ministério Público Impossibilidade de modificação Segunda
decisão proferida que deve, assim, ser cassada, por respeito à coisa
julgada e ao devido processo legal, pois ao magistrado falta competência
para rever suas decisões já transitadas em julgado, sendo que, no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003226-07.2020.8.26.0521/50000 -Voto no 14676
12
tela, a reforma do decidido foi levada a efeito, inclusive, por outra Juíza
oficiante na mesma Vara Agravo provido. (TJSP; Agravo de Execução
Penal 9000515-88.2016.8.26.0625. Relator: De Paula Santos. Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal. Data do Julgamento:
21/09/2017. Data de Registro: 22/09/2017)”
“Agravo em execução. Progressão de
regime. Erro material. Regressão. Impossibilidade. Coisa julgada. 1.
Decisão que determinou a regressão ao regime fechado, após constatação
de erro quando do deferimento da progressão ao regime semiaberto. 2.
Ocorrência de trânsito em julgado da decisão concessiva da benesse.
Impossibilidade de alteração. Agravante não deu causa ao equívoco, não
podendo ser, portanto, prejudicado. Coisa julgada. 3. Restabelecimento da
primeira decisão que concedeu o benefício da progressão ao regime
semiaberto para todos os efeitos legais. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Execução Penal no 9000056-33.2017.8.26.0114. Relatora: Kenarik
Boujikian. Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal. Data do
julgamento: 16/07/2018. Data do registro: 18/07/2018)”
“EXECUÇÃO PENAL DEFERIMENTO
DE PROGRESSÃO DE REGIME DECISÃO POSTERIOR QUE, SEM
PROVOCAÇÃO DAS PARTES, CASSOU O BENEFÍCIO. NULIDADE.
RECONHECIMENTO.
Excepcionadas
as
hipóteses
em
que
expressamente facultado o reexame de decisões, é vedado a retratação de
decisum pelo mesmo julgador. Decisão anulada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal no 0066366-36.2014.8.26.0000.
Relator: Willian Campos. Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Criminal. Data do julgamento: 09/04/2015. Data de registro:
14/04/2015)”
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO EM HABEAS CORPUS. INDULTO. CONCESSÃO POR
ERRO MATERIAL. REVOGAÇÃO POSTERIOR DO BENEFÍCIO.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003226-07.2020.8.26.0521/50000 -Voto no 14676
13
OPORTUNO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 160/STF.
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1 - O exame dos requisitos legais
para o deferimento do indulto não pode ser corrigido como mero erro
material. 2 - Diferentemente do processo civil, no processo penal não
podem sequer ser corrigidos de ofício os erros materiais, pelo prejuízo
evidenciado ao condenado e em razão da não reformatio in pejus. 3 - Não
tendo o Ministério Público impugnado o indulto concedido, ilegal é a
revogação do benefício por erro na aferição de seus requisitos, somente
constatado mais de seis meses após. 4 - Recurso ordinário provido para
cassar a decisão do juízo de 1o grau que revogou a concessão anterior do
indulto. (STJ, RHC 54.540/SC, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma. Julgado em 21/06/2016. DJe 29/06/2016)”
Portanto, ainda que apurado erro na
análise do boletim informativo e do atestado de comportamento
carcerário, não poderia o Magistrado reconsiderar a decisão que
deferiu o livramento condicional ao sentenciado sem a presença de
fatos novos ou recurso ministerial.
Contudo, considerando que o lapso
entre as duas decisões proferidas pelo Juízo de Execuções foi de
apenas dois dias, não excedendo o prazo recursal do Ministério
Público para se manifestar acerca da primeira decisão que
concedeu o livramento condicional, de rigor o reestabelecimento
do prazo recursal para o Ministério Público relativo à primeira
decisão, descontados os dias entre a ciência do Parquet da
primeira e da segunda decisão.
Ante
ao
exposto,
dou
parcial
provimento ao agravo em execução, para cassar a decisão
impugnada; reestabelecer a decisão que concedeu o livramento
condicional ao agravante André Luís Alcântara Rocha; e
reestabelecer o prazo recursal do Ministério Público acerca da
decisão que concedeu o benefício, nos termos mencionados.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003226-07.2020.8.26.0521/50000 -Voto no 14676
14
Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos
para os fins mencionados.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator